Tribunal: TJES
Processo: 5008833-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008833-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ESMAEL LIQUI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. PROVA INSUFICIENTE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RISCO DA ATIVIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por ESMAEL LIQUI em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que narra a autora que está sofrendo cobranças em razão de empréstimo em cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

i) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença;

ii) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 3.360,00 (três mil reais, trezentos e sessenta reais), já em dobro, a título de danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

iv) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes.

v) PRONUNCIO a prescrição dos valores descontados anteriores ao período de julho de 2022.

Irresignado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A. interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

O autor apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Quanto ao contrato, não obstante os argumentos apresentados pelo banco, no sentido de que a contratação teria sido regularmente formalizada por meio de assinatura digital, cumpre destacar que, tratando-se de pacto celebrado em ambiente virtual e devidamente impugnado pelo autor, não é suficiente, por si só, a juntada de fotografia/selfie para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Isso porque tal imagem pode ter sido captada fora do contexto da contratação alegada, não se prestando, isoladamente, a demonstrar a regularidade e a validade do negócio jurídico.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Ademais, ainda que o contrato estivesse preenchido de todas as regularidades formais, a ausência de informações claras e adequadas acerca da real natureza do negócio jurídico evidencia vício de consentimento, comprometendo a validade da avença.

Cuida-se de prática reiterada no mercado de consumo, a qual favorece indevidamente o fornecedor, na medida em que os juros incidentes sobre o cartão de crédito consignado são significativamente superiores, circunstância que contribui para o prolongamento do endividamento do consumidor.

Outrossim, não se vislumbram nos autos provas de que o autor tenha realizado compras ou sequer procedido ao desbloqueio do cartão de crédito disponibilizado, inexistindo, portanto, presunção de ciência ou aceitação dos termos pactuados. Revela-se, assim, verossímil a alegação da consumidora quanto ao desconhecimento da existência do referido cartão.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiram do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser mantida a nulidade dos termos contratuais.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Assim sendo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma de Unificação do Colégio Recursal TJ/ES, o Enunciado nº 29, do Sistema dos Juizados Especiais, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por último, a parte limitou-se ao exercício regular do direito de ação, buscando a tutela jurisdicional com base em versão fática que entendeu verdadeira, não restando demonstrado dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos, uso do processo para finalidade ilegítima ou conduta temerária apta a justificar a aplicação da penalidade. Assim, ausentes os pressupostos legais, impõe-se o indeferimento do pleito.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente Banco C6 ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)